Tribunal: TJPA
Processo: 0007632-50.2016.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 00076325020168140067
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOCINEI RODRIGUES LOPES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
REVISOR: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º DO CPB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, bem como do elemento subjetivo do tipo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Restando comprovado que o furto foi praticado durante o período noturno, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de furto praticado no repouso noturno previsto no artigo
155
,
§ 1º
do
Código Penal
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 00076325020168140067
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOCINEI RODRIGUES LOPES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
REVISOR: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS
RELATÓRIO

JOCINEI RODRIGUES LOPES vulgo ¿NEI VARA¿,
por intermédio do Defensor Público Walter Márcio da Silva Cruz, interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §1º do Código Penal Brasileiro, à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
.

Narra a denúncia que no dia 20 de outubro de 2016, por volta das 2h30 da madrugada, o denunciado, dirigiu-se até a residência da vítima Eder Jacson Pereira, situada na Travessa Miguel Dias de Almeida, nº 616, Bairro Prancinha, no município de Mocajuba e com manifesto animus furandi, de lá subtraiu, 01 aparelho celular da marca Samsung, 01 relógio de pulso da marca oriente, 01 notebook branco, além de vestuários pessoais, louças e joias.

Assevera que o denunciado conhecido pelo apelido ¿Nei Vara¿, estava de posse dos citados objetos da vítima para vender na vizinhança. Ato contínuo, a Polícia Militar diligenciou e conseguiu encontrar o mesmo entrando na casa de um nacional conhecido como ¿Pretão¿, já conhecido pela Polícia. Ocasião em que abandonaram os objetos subtraídos no chão.

Em seguida o apelante empreendeu fuga do local indo para uma região de mata, todavia, a Polícia Militar, logrou êxito em localizar o denunciado, que foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida no dia 08.11.2016 (fls. 39)

Foi realizada audiência de instrução e julgamento às fls. 61-63, momento em que foram ouvidas a vítima Eder Jacson Dias, a testemunha José do Socorro Pinto Costa e Domingos Maria do Socorro. No mesmo ato foi decretada a revelia do réu (fls. 62).

Em audiência de continuação, foi ouvida a testemunha Edevaldo Veloso dos Santos (fls. 68-69).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 70-72)

Alegações Finais da Defesa (fls. 73).

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE a denúncia condenando o réu pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §1º do Código Penal Brasileiro, à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
.

Inconformado com a sentença condenatória, a Defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando suscintamente absolvição do recorrente, alegando a insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. (fls. 89-90).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 91-94).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 101-103)

É o relatório.

Ao revisor
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 00076325020168140067
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: MOCAJUBA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JOCINEI RODRIGUES LOPES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
REVISOR: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

De início, no que concerne ao
pedido de absolvição do apelante JOCINEI RODRIGUES LOPES
, anoto, de pronto,
não assistir razão à tese defensiva, como passo a demonstrar.

Extrai-se da inicial acusatória, em síntese, que, no dia 20 de outubro de 2016, por volta das 2h30 da madrugada, o denunciado, dirigiu-se até a residência da vítima Eder Jacson Pereira, situada na Travessa Miguel Dias de Almeida, nº 616, Bairro Prancinha, no município de Mocajuba e com manifesto animus furandi, de lá subtraiu, 01 aparelho celular da marca Samsung, 01 relógio de pulso da marca oriente, 01 notebook branco, além de vestuários pessoais, louças e joias.

Assevera que o denunciado conhecido pelo apelido ¿Nei Vara¿, estava de posse dos citados objetos da vítima para vender na vizinhança. Ato contínuo, a Polícia Militar diligenciou e conseguiu encontrar o mesmo entrando na casa de um nacional conhecido como ¿Pretão¿, já conhecido pela Polícia. Ocasião em que abandonaram os objetos subtraídos no chão.

Em seguida o apelante empreendeu fuga do local indo para uma região de mata, todavia, a Polícia Militar, logrou êxito em localizar o denunciado, que foi preso em flagrante.

A materialidade e autoria delitivas restam evidenciadas pelos documentos coligidos aos autos, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07-IPL), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal. Senão vejamos:

De início é válido reproduzir, respectivamente, trecho da oitiva da vítima
Eder Jacson Dias
,
realizado em juízo:
¿(...) Que estava dormindo já pela madrugada e, ao acordar pela manhã, percebeu que havia sumido seu notebook, relógio, joias e um aparelho celular. Já na delegacia - continuou a vítima - ao ver o acusado, acabou por reconhecê-lo. Disse ainda, que seu relógio de pulso que também havia sumido, foi encontrado em poder do acusado (...)¿

Na mesma linha, a testemunha
Socorro Pinto Costa
relatou em juízo:
¿(...) Que a vítima procurou a guarnição. Após este fato, a referida guarnição conseguiu deter o acusado, que estava de posse do relógio da vítima (...)¿
A testemunha
Edevaldo Veloso dos Santos,
relatou em juízo:
¿(...) que o acusado procurou seu irmão para vender os objetos furtados. Afirmou que o réu estava com intenção de vender os objetos pelo de R$ 20,00 (vinte reais), os quais seriam algumas joias e um relógio de pulso (...)¿

Como se vê, descabida a tese absolutória, uma vez que há provas robustas de que o apelante invadiu a residência da vítima, durante o repouso noturno e aproveitando-se da situação subtraiu diversos pertences da vítima com clara intenção de vender para terceiros para obtenção de lucro fácil.

Desse modo, o conjunto probatório elencado nos autos era seguro para embasar o bem lançado decreto condenatório pelo crime de furto em relação ao réu, não havendo se falar em reversão do julgado.

Acrescento neste voto, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que incide a majorante do repouso noturno quando o furto é praticado em imóvel habitado, desabitado ou em estabelecimento comercial, sendo indiferente o fato de a vítima estar ou não, efetivamente, repousando, basta que seja perpetrado em horário noturno, período em que a vigilância do local é menos eficiente e o patrimônio fica mais vulnerável. A saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART.
155
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO PENAL
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que "incide a majorante prevista no § 1.º do art.
155
do
Código Penal
, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando" (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1546118/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART.
155
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO PENAL
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. A majorante prevista no art.
155
,
§ 1º
, do
Código Penal
incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes.2. Recurso especial provido.(REsp 1193074/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ART.
155
,
§ 1º
, DO
CP
. FURTO CIRCUNSTANCIADO. PERÍODONOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE.1. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art.
155
do
Código Penal
, faz-se suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, entre outros.2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1251465/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 20/02/2014)

Assim, pouco importa seja o local da subtração desabitado, bastando que a subtração tenha ocorrido durante o repouso noturno, período em que o bem está sob maior vulnerabilidade.

Na hipótese, a prova não deixa dúvidas de que a subtração patrimonial foi praticada em horário noturno, como se vê na prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator